Tribunal: STF
Processo: RHC 248870
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 820.011/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A matéria relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelo Tribunal de origem, de modo que não se pode conhecer da tese, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese à possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, § 2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    3. O Tribunal de origem, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, concluiu que as condutas praticadas pelo agravante amoldam-se ao previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de modo que a inversão do julgado demandaria reexame de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 69)



    Nas razões recursais (eDOC 83), o recorrente reitera a existência de constrangimento ilegal, uma vez que “não houve motivação idônea para a abordagem policial que deu azo à prisão em flagrante, de forma que, portanto, esta deve ser considerada ilegal, tal qual todos os elementos dela decorrentes” (eDOC 83, p. 7).



    Alega que não é necessário o revolvimento dos fatos e provas para averiguar a ilegalidade na abordagem policial. 



    Requer o provimento do recurso para que “seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, para reformar o acórdão do e. TJSP, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e absolvê-lo da conduta do art. 33 da Lei Antidrogas, ou, subsidiariamente, desclassificá-la para a do art. 28 da mesma Lei” (eDoc 83, p. 10).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de condenação transitada em julgado, em que se busca o reconhecimento da nulidade de condenação pelo delito de tráfico de drogas baseada na palavra dos policiais e em pequena quantidade de droga encontrada em posse do recorrente. 



    2. Segundo o entendimento pacífico desta Suprema Corte, é incabível impetração que busca rescindir julgados, eis que o revolvimento probatório é incabível por esta via estreita. 



    3. Ademais, inexiste teratologia apta a gerar a concessão da ordem de ofício, notadamente: i) por haver elementos que indicam a justa causa para a busca pessoal; ii) pela condenação ter sido amparada em firme depoimento dos policiais; iii) pelo recorrente ter sido encontrado na posse de droga fracionada em porções individualizadas e de dinheiro trocado. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício.”. (eDOC 108, p. 1)



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie o recorrente pretende obter revisão criminal com sua consequente absolvição, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar a abordagem policial.



    Inicialmente, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Ademais, a análise do ponto em questão por esta Corte resultaria em supressão de instância, tendo em vista que nem o Tribunal de Justiça nem o STJ se manifestaram sobre a legalidade ou não da premissa fática que teria legitimado a abordagem policial. Confira trecho da ementa lavrada no acórdão do STJ impugnado: “a matéria relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelo Tribunal de origem, de modo que não se pode conhecer da tese, sob pena de indevida supressão de instância” (eDOC 69).



    Mesmo que assim não fosse, não há que se falar flagrante ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, tendo em vista que o STJ observou que “o Tribunal de origem, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, concluiu que as condutas praticadas pelo agravante amoldam-se ao previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de modo que a inversão do julgado demandaria reexame de provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (eDOC 69).



    Por fim, complemento com teor do parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que a busca pessoal “se amparou na atitude suspeita do recorrente, configurada no fato de que este, ao perceber a aproximação policial, jogou fora pote em que foram encontradas 18 pedras de crack”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da medida de busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 246.406-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente